Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA PATAMAR INFERIOR AO FIXADO NA SENTENÇA. TRINÔMINO NECESSIDADE/CAPACIDADE/PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Constatado que a d. Magistrada de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados, com base no acervo probatório produzido nos autos, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.